Tribunal: TJDFT
Processo: 0721331-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. NOTAS FISCAIS. E-MAILS. PROVAS DOCUMENTAIS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Da leitura da inicial, depreende-se que a causa de pedir e o pedido estão corretamente delineados, a pretensão é juridicamente possível e consentânea com a lógica narrativa dos fatos, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial.
2. Nos termos do art. 700, do CPC, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo. 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado, não sendo necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, eis que suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles se extraia juízo de probabilidade acerca do direito alegado.
3. “In casu”, as notas fiscais acompanhadas de outros documentos, tais como e-mails, são documentos hábeis para demonstrar a relação jurídica entre as partes e para embasar a ação monitória, que exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo. Precedentes.
4. Os juros moratórios na dívida em questão devem incidir desde o vencimento de cada nota fiscal, porquanto se trata de uma obrigação “ex re”.
5. Apelação conhecida e não provida.